Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727803-91.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, visto que ele comprou o instrumento musical descrito na denúncia de uma pessoa desconhecida e sem qualquer documento do bem ou recibo da suposta compra. 3. Apesar de a pena ser inferior a quatro anos, o fato de o apelante ser reincidente autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal. O recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não houve fundamentação suficiente para dar suporte à sentença condenatória. Afirma que “na ausência de prova inequívoca de autoria ou participação, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo. No presente caso, há ausência de provas capazes de comprovar o dolo do réu em cometer as condutas que estão injustamente a ele sendo imputadas” (id 61979567, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como da caracterização do dolo na conduta do recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012